Tribunal: STF
Processo: RHC 60341
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-05
Data de publicação: 1982-10-05

Ementa:
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA (ARTS. 254
DO CPPM; ARTS. 43, II E 46 IV, DA LOJM). DENUNCIADO O PACIENTE,
COMPETENTE PARA DECRETAR A CUSTODIA PREVENTIVA E O CONSELHO DE
JUSTIÇA, NULA A QUE DETERMINADA PELO AUDITOR QUE SOMENTE PODE
FAZE-LO EM RELAÇÃO AO INDICIADO, NA FASE DO INQUERITO. RECURSO DE
"HABEAS CORPUS" PROVIDO.